Tribunal: TJSP
Processo: 1011939-82.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - PRETENSÃO DA AUTORA DIRECIONADA AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE RESCISÃO IMOTIVADA:
- Autora que pretende o reconhecimento da prestação de serviço de representante comercial. Ré que sustenta o mero serviço de transporte, mas que, no entanto, não se coaduna com os elementos

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - PRETENSÃO DA AUTORA DIRECIONADA AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE RESCISÃO IMOTIVADA:
- Autora que pretende o reconhecimento da prestação de serviço de representante comercial. Ré que sustenta o mero serviço de transporte, mas que, no entanto, não se coaduna com os elementos dos autos, que demonstram que a autora era encarregada de realizar vendas, utilizando-se de aparelho eletrônico conectado ao sistema interno da ré, inclusive com a cobrança de atingimento de metas, sendo remunerada por comissão, de modo a fazer jus às indenizações previstas na Lei 4.886/65, para o caso de rescisão imotivada.

RECURSO PROVIDO EM PARTE